Tribunal: TJES
Processo: 5007762-87.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007762-87.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RECORRIDO: ELIANE VIEIRA CELESTRINI DIAS e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5007762-87.2023.8.08.0030

RECTE.: TAM LINHAS AEREAS S/A.

RECDOS.: ELIANE VIEIRA CELESTRINI DIAS e outro

RELATORA: DRA. WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. EXTRAVIO DE BAGAGEM. FATO INCONTROVERSO. VOO NACIONAL. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS. NECESSIDADE DE ADQUIRIR VESTIMENTAS PARA PROSSEGUIR NA VIAGEM. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ELEVADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação ajuizada por

ELIANE VIEIRA CELESTRINI DIAS e outro em face de

TAM LINHAS AEREAS S/A, na qual narram as partes autoras, em síntese, que adquiriram passagens de avião, com a requerida, tendo como destino a cidade de Curitiba, para participação em um congresso para líderes e pastores, seguida de um passeio turístico na cidade de Joinville e que, tendo despachado suas malas grandes de viagem, foram surpreendidos ao desembarcar e descobrir o extravio das mesmas. Imediatamente, procederam contato com um funcionário da ré, que não conseguiu solucionar o problema. Os autores, então, adquiriram novas peças de roupa, compatíveis com o clima no local, que apresentava temperaturas de aproximadamente 8º C. As malas foram encontradas quase uma semana após a chegada dos autores, que vieram a juízo requerer indenização por danos morais e indenização pelo dano material na monta de R$R$2.959,66.

Em contestação (ID. 7087582), o Requerido alega, em suma, que cumpriu integralmente a resolução nº 400 da ANAC, e que a situação consistiu em um mero extravio temporário de bagagem, que foi resolvido prontamente pela empresa. Aduz, ainda, que não há que se falar em dano moral indenizável, bem como na impossibilidade de condenação por danos materiais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 7087634)

que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pleitos autorais, senão vejamos:

“
ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido inicial, pelo que, CONDENO, a requerida, a pagar, aos autores, o valor de R$ 2.959,66 (Dois mil novecentos e cinquenta e nove reais e sessenta e seis centavos), a título de danos materiais, devidamente atualizado com juros e correção monetária desde o pagamento, aplicando-se taxa SELIC. CONDENO, ainda, a requerida, a pagar,
PARA CADA PARTE AUTORA,
o valor de R$ 20.000,00 (Vinte mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros e correção monetária desde a presente data, aplicando-se a TAXA SELIC
”.

Irresignada, a companhia aérea apresentou recurso inominado (ID. 7087642), alegando que apesar do extravio de bagagem, houve restituição no prazo de 04 dias, cumprindo o que diz a Resolução 400 da ANAC, que prevê o prazo de até 07 dias para restituição das bagagens extraviadas em voos nacionais. Assim, requer a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos de condenação por danos materiais e morais. Subsidiariamente, requer a redução de seu
quantum
indenizatório.

A parte autora apresentou contrarrazões recursais, ao ID 7087644, onde requer a manutenção da sentença ora objurgada.

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o em seu efeito devolutivo, posto que ausente a hipótese de concessão do efeito suspensivo.

Não havendo preliminares arguidas, passa-se ao mérito.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem. Após análise minuciosa dos autos, coaduno com o entendimento do juízo
a quo,
que conclui, com base nos documentos apresentados pelas partes, que ocorreu falhas nos serviços prestados pela Recorrente, uma vez que ocorreu o extravio da bagagem dos Autores durante a viagem - fato, inclusive, incontroverso -, configurando, assim, falha nos serviços prestados, e consequentemente a responsabilidade da Recorrente pelos danos sofridos pelos Autores, ora recorridos, nos termos do artigo 734 do Código Civil c/c 14 do CDC.

Da análise dos autos, resta devidamente comprovado o despacho da bagagem por meio dos documentos ao ID 7087567, bem como tenho por demonstrada a ocorrência do seu extravio, em virtude da apresentação de e-mails da companhia aérea aos autores (ID. 7087569 e ss., e ID. 7087563), bem como a ausência de impugnação específica da alegação por parte da requerida, conforme dispõe o art. 341 do CPC.

Veja que as notas fiscais apresentadas pelos autores ao ID. 7087571, contendo itens que adquiriram para utilizar durante a viagem, em virtude da mala extraviada, possui valores módicos e razoáveis, evidenciando que as compras foram feitas apenas para se manter na viagem, mesmo sem a sua bagagem, e se proteger das baixas temperaturas no local.

Os consumidores adquiriram camisas, calças, casacos, meia calça, luvas, roupas íntimas, meias e top, em lojas como Riachuelo e C&A, em valores e quantidade adequados para permanência dos mesmos em local frio, durante o período em que seus pertences permaneceram extraviados pela companhia aérea. Desta feita, não merece qualquer modificação a sentença recorrida com relação aos danos materiais arbitrados.

Destaca-se que, conforme o artigo 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados. Essa previsão de reparação de danos também é evidenciada no parágrafo único do artigo 927, do Código Civil Brasileiro.

Destarte, a Recorrente não fornece argumentos idôneos a afastar a sua responsabilização pela falha na prestação dos serviços.

Pontuo que o fato de ter ocorrido a restituição da bagagem após 04 dias do extravio não exime a responsabilidade da recorrente, já que os autores estavam em local diverso de sua residência, sendo obrigados a comprar vestimentas para atendê-los no referido período.

De mais a mais, entendo que, no caso presente, restou evidenciada a ocorrência de danos extrapatrimoniais aos consumidores, que precisaram interromper sua viagem para adquirir um mínimo de peças de roupa para se manterem, com conforto, durante a sua viagem.

É evidente, também, que a situação a qual foram expostos é capaz de causar indignação e angústia, sem falar na obrigação de perderem momentos de descanso, diante da necessidade de saírem em busca de objetos básicos para permanecerem no local, até que a mala fosse encontrada.

Não obstante, no tocante ao valor da indenização por danos morais, entendo que o recurso deve ser parcialmente provido para reduzir o
quantum
indenizatório fixado na r. sentença (
R$20.000,00
), uma vez que o montante se revela exagerado no presente caso.

Em análise dos autos, entendo que se apresenta justa e suficiente, a redução do dano moral para o valor total de
R$10.000,00 (dez mil reais)
, correspondente a R$5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor, montante condizente com a gravidade da conduta da recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, todavia, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para reduzir o
quantum
fixado a título de indenização por danos morais, fixando-o em R$10.000,00, sendo R$ 5.000,00 para cada autor, mantendo intocado o restante do comando sentencial. Sem condenação em custas ou honorários, face ao parcial provimento do recurso.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)